Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702833-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM MOCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos colacionados no bojo do agravo de instrumento, por não comportar tal recurso dilação probatória, além de não terem sido submetidos à apreciação do Juízo a quo, o que caracteriza supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 16:36:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador